Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-84.2022.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002645-84.2022.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[P3 COMERCIAL E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 18.608.815/0001-13 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), LEANDRO RICARDO PERCINOTTO - CPF: 581.261.201-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA À INICIAL – CONCEDIDO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRICUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial, no sentido de promover a emenda a inicial, com o efetivo recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, bem ainda, restando adequadamente observado o que determina o artigo 290 do Código de Processo Civil, é devida a extinção e cancelamento da distribuição do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leandro Ricardo Percinotto E P3 Comercial e Representações Eireli
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, da
Ação Embargos à Execução
, ajuizada em face da
Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 c/c o art. 485, inciso IV do CPC, determinando o cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, defende que não houve a publicação no Diário Oficial em nome de seu patrono, a fim de que pudesse regularizar o processo, efetuando o pagamento das custas e taxas processuais de distribuição do processo, a fim de prosseguir com o regular andamento do feito.

Pede ao final a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem razão os apelantes quando sustentam a nulidade da sentença, por inobservância do que disciplina o art. 290 do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme se verifica do Sistema PJe, o propalado ato jurisdicional foi disponibilizado no DJE de nº
11219, de 13/05/2022
(sexta-feira), publicado em
16/05/2022
(segunda-feira), iniciando, daí, o prazo de 15 (quinze) dias deliberado pelo Juízo, que são contados em dias úteis, conforme sistemática adotada pelo artigo 212, da atual legislação processual civil.

Vejamos:

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

Assim, infere-se que o prazo findou-se em
06/06/2022
, de modo que tendo a sentença sido proferida em
15/07/2022
, após o transcurso do prazo assinalado, não há que se cogitar na nulidade propalada, uma vez que devidamente cumprido o que determina o art. 290 do CPC.

Desta forma, justa a extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, diante do decurso do prazo concedido, certidão de Id 172037347, restando configurada a inércia da parte em promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023